Tribunal: CARF
Processo: 19515.721044/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Data de julgamento: 2024-06-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
São preclusas as matérias trazidas em sede de Recurso Voluntário que não tenham sido levadas a debate pela Recorrente em primeira instância do contencioso administrativo.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SUPRIMENTOS DE CAIXA. ORIGEM. EFETIVA ENTREGA. REQUISITOS DESATENDIDOS. PRESUNÇÃO LEGAL. RECEITAS OMITIDAS. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos. (Súmula CARF n° 95)
APORTES DE CAPITAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA CONTA CAIXA. SALDO CREDOR. VALIDADE.
A inexistência de documentação comprobatória das operações indicadas pela contribuinte para a suposta fundamentação dos lançamentos contábeis apontados (empréstimo e/ou aportes de capital) apresentam-se, sim, suficientes para a válida atuação da fiscalização, com a recomposição da conta caixa, e, com isso, a verificação de efetivo saldo credor daquela conta, aplicando-se, assim, a presunção de omissão de receitas, da forma como apontado pela fiscalização.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO ESPECÍFICA.
ACOMPANHA A SORTE DO PRINCIPAL.
Inexistindo arguição específica quanto aos tributos exigidos em decorrência do que constatado na autuação principal, aqueles seguem a sorte desta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721044/2015-90
ACÓRDÃO
1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AURELIO MIGUEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
São preclusas as matérias trazidas em sede de Recurso Voluntário que não
tenham sido levadas a debate pela Recorrente em primeira instância do
contencioso administrativo.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SUPRIMENTOS DE CAIXA. ORIGEM. EFETIVA ENTREGA. REQUISITOS
DESATENDIDOS. PRESUNÇÃO LEGAL. RECEITAS OMITIDAS. MANUTENÇÃO
DA EXIGÊNCIA.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de
recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de
pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a
demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos
recursos. (Súmula CARF n° 95)
APORTES DE CAPITAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO.
RECOMPOSIÇÃO DA CONTA CAIXA. SALDO CREDOR. VALIDADE.
A inexistência de documentação comprobatória das operações indicadas
pela contribuinte para a suposta fundamentação dos lançamentos contábeis
apontados (empréstimo e/ou aportes de capital) apresentam-se, sim,
suficientes para a válida atuação da fiscalização, com a recomposição da
conta caixa, e, com isso, a verificação de efetivo saldo credor daquela conta,
aplicando-se, assim, a presunção de omissão de receitas, da forma como
apontado pela fiscalização.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
2
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA.
INEXISTÊNCIA
DE
ARGUIÇÃO
ESPECÍFICA.
ACOMPANHA A SORTE DO PRINCIPAL.
Inexistindo arguição específica quanto aos tributos exigidos em decorrência
do que constatado na autuação principal, aqueles seguem a sorte desta
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto convocado)
e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André Severo Chaves, substituído pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Contra o contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS, tudo alusivo a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2011.
As infrações constatadas foram as seguintes:
- duas omissões de receitas decorrentes de registros contábeis de dois imóveis em
valores inferiores aos de aquisição (valores tributáveis de R$ 933.614,00 e de R$ 110.000,00);
- duas omissões de receitas relativas à falta de comprovação da efetiva entrega de
recursos à entidade pelo seu sócio-administrador, Sr. Aurélio Fernandez Miguel, contabilmente
registrados como empréstimos tomados pela autuada (valores tributáveis de R$ 143.038,00 e de R$
190.000,00); e
- duas omissões de receitas apuradas em verificação de saldos credores da conta
Caixa (R$ 14.267,31 e R$ 214.876,08).
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
3
A autoridade fiscal exigiu multa qualificada (150%) e incluiu no polo passivo o citado
sócio-administrador.
Sobrevieram impugnações do contribuinte e do responsável solidário, que foram
assim narradas pelo colegiado de primeira instância1:
I - Impugnação da pessoa jurídica AURÉLIO MIGUEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA - ME (fls. 288 a 317):
O contribuinte alega, em síntese:
A) Inexistência de omissão de rendimentos envolvendo o imóvel situado na Rua
Dr. Bruno Rangel:
[...]
B) Inexistência de omissão de rendimentos envolvendo o imóvel situado na Av.
Professor Francisco Morato, 512:
[...]
C) Inexistência de omissão de rendimentos em relação aos empréstimos de R$
143.038,00 e R$ 190.000,00
“(...) as referidas importâncias são oriundas do empréstimo contraído entre Aurélio
Miguel (mutuário) e o Sr. Aurélio Miguel Marin (mutuante), conforme contrato
firmado no importe de R$ 800.000,00 (doc. 06), cujo comprovante de depósito foi
entregue ao Sr. Fiscal (fl. 217), verba esta que foi destinada parcialmente para:
a) – pagamento do imóvel da Rua Dr. Bruno Rangel, no importe de R$ 143.038,00;
e
b) – aquisição do cheque administrativo do Banco Bradesco, no valor de R$
190.000,00, para pagamento do imóvel da Av. Prof. Francisco Morato;
Tais valores foram sacados da conta do Banco Bradesco em 20/12/2010 e
21/12/2010 (fls. 216/217), e foram utilizados para pagamento em 08/02/2011
(143.038,00) e 10/02/2011 (190.000,00).
E o pequeno descompasso entre a data dos saques e dos pagamentos se explica:
como os vendedores queriam receber em espécie a concretização do negócio, que
deveria ter ocorrido no início do ano de 2011, somente se operou nas datas acima
assinaladas em razão de desencontros ocasionados pelo período de férias.
Todavia, tal circunstância não desnaturou a operação mercantil.
[...]
D) Saldo Negativo/Credor de Caixa
Argumenta que “(...) a Fiscalização “esqueceu” do documento que lhe foi
franqueado, qual seja, a confissão de dívida relativa ao citado empréstimo

1 Aqui se traz apenas o que diz respeito à matéria devolvida ao CARF.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
4
contraído (doc. 6) por Aurélio Miguel, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil
reais), que é ratificado pelo comprovante bancário de fl. 217.
Desse empréstimo, frise-se, o Sr. Aurélio Fernandez Miguel sacou a importância de
R$ 400.000,00 (fls. 216/217) para aportar na empresa impugnante,
Assim, evidentemente, comprovada documentalmente o empréstimo e a sua
origem dos ingressos que entraram no caixa da impugnante, não há que se ter como
procedente o lançamento pela Fiscalização, por evidente ausência de fato gerador
de tributos”;
II - Impugnação do responsável solidário AURÉLIO FERNANDEZ MIGUEL (fls. 406 a
425):
O impugnante alega, em síntese:
[...]
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC reduziu a multa de ofício ao patamar regulamentar (75%), afastou a
responsabilidade atribuída ao Sr. Aurélio Fernandez Miguel e cancelou as exigências no que tocam
às omissões de receitas alusivas aos registros contábeis de imóveis em valores inferiores aos das
respectivas aquisições. O Acórdão n° 07-39.585 recebeu a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO CREDOR DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITAS.
A apuração de saldo credor de caixa autoriza a presunção de omissão de receitas,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. SUPRIMENTO DE CAIXA. ÔNUS DA PROVA.
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
A escrituração contábil faz prova dos fatos correspondentes a favor do contribuinte
desde que acompanhada por documentação hábil que os suporte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. FATO INDICIÁRIO FORA DA TIPIFICAÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RECEITA NÃO CARACTERIZADA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Se o fato apontado pela
autoridade fiscal não se subsume literalmente ao descrito na norma de presunção
legal, incabível o lançamento por absoluta inconsistência com a sua tipificação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
5
Constatado que na conduta do fiscalizado não existem as condições previstas nos
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, incabível a duplicação do percentual da multa
de que trata o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com a nova redação na
Lei no 11.488, de 2007).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
INAPLICABILIDADE. Art.135, III. CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com o contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Se tal situação
não resta demonstrada/caracterizada, incabível a atribuição de responsabilidade
ao sócio administrador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS/PASEP E COFINS.
Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência de
mais de um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a ele aplicar-se-ão
igualmente no julgamento de todas as exações.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência/perícia é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos especializados e/ou outros esclarecimentos para o deslinde da
questão. Não havendo motivos relevantes que justifiquem a sua realização, por
estarem presentes nos autos os elementos necessários ao deslinde da questão,
torna-se prescindível para solução do litígio.
Restaram mantidos os lançamentos nos valores principais discriminados no quadro
adiante:
EXAÇÃO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM REAIS
LANÇADO
EXONERADO
MANTIDO
IRPJ
126.006,35
(83.489,11) 42.517,24
CSLL
46.246,90
(30.056,08) 16.190,82
COFINS
48.173,85
(31.308,42) 16.865,43
PIS/PASEP
10.437,66
(6.783,49)
3.654,17
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
6
Intimada da decisão recorrida, voltou-se a pessoa jurídica ao CARF no trintídio legal,
repisando as alegações de outrora alusivas à autuação remanescente.
Acrescenta a Recorrente, em diversas laudas, que o autuante incorrera em erro que
vicia os lançamentos de ofício, já que deveria exigir os tributos mediante notificação de lançamento
e a multa pela via do correspondente auto de infração.
Argui, ainda, a nulidade do auto de infração em relação aos saldos credores de caixa,
por não se fundamentar, expressamente, no inciso I do art. 281 do RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26
de março de 1999), incorrendo, assim, em vício material.
No mérito, adiciona argumentos que fundamentam seu inovador pedido para que a
multa de ofício seja reduzida de 75% para o patamar de 20%.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, mas dele somente em parte conheço.
I - Das preliminares
I.1- Da nulidade dos lançamentos de ofício dos tributos mediante lavratura de autos de infração
Em longo arrazoado, o contribuinte conclui pela impropriedade dos lançamentos
mediante lavratura de autos de infração.
Aduz, em preliminar que:
a) A CONSTITUIÇÃO DO TRIBUTO SE DÁ POR MEIO DA NOTIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO, conforme disposto no art. 11 do Decreto 70.235/72; e
b) a aplicação de penalidade [...] se dá por meio da lavratura de auto de infração,
cuja previsão está contida no art. 10 do Decreto 70.235/72.
Tais alegações não foram trazidas pela Recorrente, nem pelo responsável solidário,
quando da instauração do litígio, devendo ser consideradas preclusas, nos termos dos artigos 16,
inciso III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Logo, não conheço da preliminar, já que o contribuinte inova em sede do Recurso
Voluntário.
I.2- Da nulidade dos lançamentos de ofício relativos aos saldos credores da conta caixa, pela falta
de indicação de dispositivo normativo aplicável
Tal arguição não foi trazida pela Recorrente, nem pelo responsável solidário, quando
da instauração do litígio,
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
7
Contudo, como tal questão poderia ser tratada como de ordem pública, dela conheço
e passo a abordar.
O autuante, acertadamente, fundamentou a exigência em comento no § 2o do art.
12 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, como expressamente reconhecido pela
Recorrente.
Tal dispositivo legal é a razão de ser do referido inciso I do art. 281 do RIR/99, sendo
despicienda sua indicação/reprodução no documento de autuação:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art.
40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
Não bastasse isso, verifica-se que no subitem “3.5” do Termo de Verificação Fiscal,
parte indissociável dos Autos de Infração, o autuante, adicional e expressamente, referenciou o
dispositivo normativo reclamado pela autuada.
Logo, rejeito a preliminar suscitada.
II - Do mérito
II.1 – Suprimentos de caixa – empréstimos
O autuante constatou que a pessoa jurídica adquirira o imóvel situado na Rua Dr.
Bruno Rangel mediante uso de disponibilidade oriunda de empréstimo captado junto à pessoa física
Aurélio Fernandez Miguel. A parcela do dito empréstimo empregada na aquisição do bem alcançara
R$ 143.038,00 e o lançamento a crédito em conta de passivo ocorreu em 8 de fevereiro de 2011.
Contudo, intimada, a autuada não lograra êxito em comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem e o efetivo recebimento do
valor proveniente do sócio-administrador.
No curso da ação fiscal, a autuada afirmou haver sacado da conta bancária o referido
valor em dezembro de 2010, tendo efetuado a entrega do montante em espécie ao alienante do
bem adquirido, em fevereiro de 2011.
O mesmo teria ocorrido quando da aquisição de outro imóvel, localizado na Av. Prof.
Francisco Morato, oportunidade em que a autuada teria se valido de R$ 190.000,00 oriundos do
referido sócio, segundo esclarecimentos da autuada e transcrição de lançamento contábil a crédito
de conta de passivo, registrado em 10 de fevereiro de 2011. Transcrevo excertos do Termo de
Verificação Fiscal (“TVF”):
2.2. Compra do imóvel situado à Av. Prof. Francisco Morato [...]
É demonstrado a seguir os valores recebidos pela alienante, a Sra Marta Lara S.
Mello:
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
8
[...]
Foram enviados pela Sra. Marta Lara cópias dos cheques administrativos de n°
42.229 e 42.230, no valor de R$ 190.000,00 cada um.
[...]
O cheque administrativo de n° 42.230 foi emitido por ordem de Aurelio Miguel
Promoções (Aurelio Miguel Adm. de Bens Ltda) no dia 10.02.11 pelo Banco
Bradesco, no valor de R$ 190.000,00, o qual não consta no extrato bancário da
empresa. Este pagamento em cheque administrativo foi irregularmente
contabilizado com lançamento a crédito na conta de Passivo n° 2.1.2.01.0001-
Emprestimo AFM e a débito na conta de Ativo n° 1.1.2.03.0007-Adiantamento para
aquisição de imobilizado, no valor de R$ 190.000,00 em 10.02.11, contendo o
seguinte histórico: valor pago conforme comprovante empréstimo efetuado para
aquisição com recursos próprios pessoa física Aurélio. [...] Na verificação do extrato
bancário do contribuinte, não foi identificado débito por conta do cheque
administrativo emitido.
2.2.1. VALORES RECEBIDOS PELA ALIENANTE E SUA CONTABILIZAÇÃO
[...]
Foi o contribuinte intimado, através do Termo de Intimação datado de 22.09.15, a
esclarecer e justificar o lançamento contábil no dia 10.02.11 no valor de R$
190.000,00, na conta de passivo 2.1.2.01.0001-Emprestimos AFM, coincidente em
data e valor, como sendo proveniente de empréstimo de Aurélio Fernandez Miguel,
cuja origem foi declarada como empréstimo de seu pai, Aurélio Miguel Marin.
Como prova documental foram encaminhas cópias do depósito de R$ 800.000,00
efetuado em 29.11.10 e comprovante de retirada no Banco Bradesco em 20.12.10
no valor de R$ 217.000,00, o qual, segundo informações do contador, foi destinado
à compra do Cheque Administrativo no valor de R$ 190.000,00 em nome da
empresa Aurélio Miguel Adm de Bens Ltda, e por isso foi contabilizado como
passivo, por ter sido proveniente da pessoa física. Porém, como não houve
coincidência entra data e valor, na comparação do cheque administrativo e o
comprovante de retirada apresentados, fica o valor de R$ 190.000,00 considerado
em Auto de Infração como suprimento de caixa por sócio, cuja origem não foi
devidamente comprovada.
A defesa do contribuinte, desde a instauração do litígio, orbita a alegação de que os
recursos aportados pelo sócio-administrador tiveram por origem empréstimo contraído por este
junto ao seu genitor, Sr. Aurélio Miguel Marin, como disposto no Relatório deste Acórdão.
Repisando as alegações do contribuinte, o colegiado de primeira instância assim
concluiu:
Em que pesem as argumentações da pessoa jurídica, não foi juntada aos autos
documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor, que comprovasse a
efetividade da entrega e a origem dos recursos correspondentes aos citados
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
9
empréstimos. Portanto, não assiste razão ao impugnante, pois ficou caracterizada
a omissão de receita no valor de R$ 143.038,00 e R$ 190.000,00, com base no art.
282 do RIR/99.
Acrescento que instruiu a impugnação o documento de título “Termo de Confissão
de Dívida” (fls. 398/400), firmado, suposta e diretamente, em 25 de novembro de 2010 entre o Sr.
Aurélio Miguel Marin e a pessoa jurídica autuada, tudo associado a uma transferência bancária que
viria a ser realizada em 1o de dezembro de 2010. Trago à colação os correspondentes excertos:
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula 1a – O DEVEDOR através do presente reconhece expressamente que
possui uma dívida a ser paga diretamente ao CREDOR, no montante total de R$
800.000,00 (oitocentos mil reais), valor este que será deposito [sic] na Agência 656
(Vila Sônia), Conta 97999-6 em no do DEVEDOR [sic].
Cláusula 2a – O DEVEDOR confessa que é inadimplente da quantia supracitada e
que ressarcirá a mesma nas condições previstas neste contrato.,
DO CRÉDITO
Cláusula 3a – O crédito que o CREDOR possui contra o DEVEDOR é originário de
empréstimo pessoal efetivado pelo CREDOR ao DEVEDOR, no dia 01/12/2010.
A suposta dívida deveria ser quitada em quarenta e oito parcelas mensais, a contar
de 1o de janeiro de 2011 (Cláusula 4a).
Passando ao Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se contra o “arbitramento”
das receitas em questão, já que essa seria uma medida extrema e, no caso, descabida, pois a
autuada apresentara todos os documentos alusivos às transações:
Destarte, como se vê à toda evidência, os valores de R$ 143.038,00 e 190.000,00
não poderiam ter sido e considerados receitas omitidas para fins de tributação
mediante arbitramento, seja porque a Fiscalização não demonstrou estar presente
a hipótese de seu emprego (excepcional), ou mesmo porque há nos autos prova
suficiente que afasta a referida omissão [...]
Revela-se completamente equivocada a alegação da Recorrente.
O art. 282 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, regulamento vigente à época
dos fatos, trata da presunção legal de omissão de receitas decorrentes de suprimentos de caixa
fornecidos por administradores/sócios/titular/acionistas da entidade, se a efetiva entrega e a
origem dos recursos não restarem comprovadamente demonstradas. Tal dispositivo normativo
encontra fundamento no § 3o do art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Não se trata de arbitramento do lucro, mas de atribuir aos referidos suprimentos de
caixa, na hipótese legal, a condição de receitas omitidas pelo contribuinte, cuja presunção é relativa,
ou seja, é afastada caso o contribuinte faça prova inequívoca em seu favor. Essa é a compreensão
deste Conselho, traduzida na Súmula CARF n° 95:
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
10
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos
de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo
administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa
da origem e da efetividade da entrega dos recursos.
O contribuinte traz neste recurso documentos que já eram de conhecimento do
Fisco, a saber: comprovante de depósito efetuado em 29 de novembro de 2010 em conta corrente
da autuada, mantida no Banco Bradesco, no valor de R$ 800.000,00, e extrato bancário do período
de 23 de novembro de 2010 a 17 de janeiro de 2011.
Oportuno assinalar, por dever de lealdade, que às fls. 202 e seguintes dos autos
constam extratos de operações bancárias em conta mantida pelo Sr. Aurélio Miguel Marin, também
no Banco Bradesco. À fl. 207, consta registro de retirada em montante idêntico ao depositado na
mesma data em conta bancária da empresa administrada pelo filho. Tal retirada veio precedida de
resgate de aplicação financeira.
A Recorrente se fia, contudo, na alegação de que, após o recebimento daquela
quantia (R$ 800 mil), efetuou dois saques, em 20 e 21 de dezembro daquele ano, cujos valores (R$
217 mil e R$ 200 mil, respectivamente) teriam sido em parte aplicados nos pagamentos, em espécie,
dos imóveis adquiridos em fevereiro de 2011.
Embora as referidas retiradas estejam comprovadas, os destinos são incertos e o
ônus de afastar a presunção legal é do contribuinte, salientando que os suprimentos de numerário
foram contabilmente registrados em 8 e 10 de fevereiro de 2011.
Adicionalmente, a Recorrente apresenta cópia de suposto aditivo ao Termo de
Confissão de Dívida, de 6 de outubro de 2011, mediante o qual o montante tido por devido ao
genitor Aurélio Miguel Marin passaria de R$ 800 mil para R$ 1,3 milhão.
Considerando o que dos autos consta, tenho que não houve comprovação hábil e
idônea da origem e das efetivas entregas dos suprimentos de numerário autuados, coincidentes em
datas (8 e 10 de fevereiro de 2011) e valores (R$ 143.038,00 e 190.000,00), de modo que a
presunção legal mantem-se incólume.
Trago, a título de exemplo, precedentes (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DO NUMERÁRIO PELO SÓCIO SUPRIDOR.
Os suprimentos de numerários atribuídos a sócios da pessoa jurídica, cujos
requisitos cumulativos e indissociáveis da efetividade da entrega e origem dos
recursos, não forem devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, devem ser tributados como receitas
omitidas da própria empresa. A demonstração da capacidade econômica ou
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
11
financeira do sócio em arcar com os suprimentos, mesmo contabilizados na
empresa suprida, não satisfaz a necessidade da comprovação da origem e efetiva
entrega dos valores, e não ilide a presunção de omissão de receita. (Acórdão n°
9101-005.213, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, relatoria da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, sessão de julgamento de 10 de novembro de 2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 1999, 2000
Ementa: PRESUNÇÃO LEGAL — OMISSÃO DE RECEITA — SUPRIMENTO DE
NUMERÁRIOS POR SÓCIO — FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E EFETIVIDADE
- inverte-se o ônus da prova quanto à omissão de receita decorrente de suprimento
de numerário por sócio em virtude de presunção legalmente estabelecida. O
suprimento de caixa por numerário proveniente de empréstimo de sócio deverá
ser comprovado por documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor e
deverá estar lastreada na existência de disponibilidade dos recursos para o sócio
mutuante. (Acórdão n° 101-96.049, da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, relatoria do Conselheiro Caio Marcos Candido, sessão de julgamento
de 28 de março de 2007)
Nada há, portanto, a reformar na decisão recorrida.
II.2 – Saldos credores de caixa
A presunção legal de omissão de receitas, quando se constata saldo credor da conta
Caixa, encontra fundamento no § 2o do art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, cujo dispositivo
expressamente remete ao contribuinte a prova da improcedência da presunção relativa:
Art. 12. A receita bruta compreende:
[...]
§ 2o - O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de
receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
Na impugnação, como visto alhures, o contribuinte lançou mão, novamente, do
suposto empréstimo tomado junto ao Sr. Aurélio Miguel Marin pelo sócio-administrador da
entidade para justificar os aportes de recursos no caixa geral da autuada.
O autuante, diante do que lhe fora apresentado no procedimento fiscal, recompôs a
conta Caixa, desconsiderando diversos ingressos (a maioria com o histórico remetendo a
“EMPRÉSTIMO AFM”), identificando, em consequência, saldo credores.
O voto condutor da decisão recorrida reproduz excertos do TVF alusivos à infração
em questão:
A autoridade autuante apurou os seguintes fatos:
[...]
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
12
1.4.- Na análise da conta Caixa Geral do Razão apresentado pelo contribuinte.
O contribuinte apresentou o extrato Bradesco Net Empresa do ano de 2011, o qual
foi confrontado com os lançamentos efetuados na conta 1.11.01.0001-Caixa Geral.
Através do Termo de Intimação Fiscal datado de 21.07.14, intimamos para que
fossem comprovados mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos,
coincidentes em data e valor, a origem dos lançamentos levados a débito na conta
de n° 1.1.1.01.0001-Caixa Geral, do Razão Analítico apresentado do ano de 2011,
como segue:
[...]
Compareceu a esta repartição o contador Plinio Canuto da Silva Júnior, procurador
da empresa Aurélio Miguel Adm Bens Ltda, apresentando cópias de cheques e de
extratos bancários de Aurélio Fernandez Miguel com o objetivo de comprovar a
origem dos débitos.
[...]
2. DA CONSTATAÇÃO
[...]
2.3. Dos lançamentos a débito na conta Caixa Geral
Não houve a entrega de documentos que comprovassem a origem dos recursos
para os lançamentos efetuados em 02/01/11, valor pago conf. comprovante
empréstimo AFM, no valor de R$ 10.000,00 em 13.01.11, valor pago conf.
comprovante empréstimo AFM no valor de R$ 35.000,00 e em 07.02.11, valor pago
conf. comprovante empréstimo AFM no valor de R$ 45.000,00.
Foram entregues 8 ( oito ) cópias de cheques que foram contabilizados a débito da
conta Caixa Geral e creditados na conta 1.1.1.02.0003-Banco Bradesco Ag. 656 C/C
97999-6:
[...]
Foram desconsiderados como prova de origem dos recursos debitados na conta
Caixa Geral, os cheques a seguir discriminados:
[...]
Após recomposição/consolidação da conta, restaram os maiores saldos credores de
Caixa em fevereiro e em dezembro de 2011, repita-se, nos valores de R$ 14.267,31 e R$ 214.876,08.
O voto condutor do acórdão combatido resume, como já relatado, a linha
argumentativa do contribuinte:
Com relação a esse ponto, o impugnante argumenta somente que “(...) a
Fiscalização “esqueceu” do documento que lhe foi franqueado, qual seja, a
confissão de dívida relativa ao citado empréstimo contraído (doc. 6) por Aurélio
Miguel, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), que é ratificado pelo
comprovante bancário de fl. 217.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
13
O colegiado de piso chegou à conclusão que reparo algum havia a ser feito nos
lançamentos de ofício a tal título realizados:
A pessoa jurídica impugnante não apresentou documentação hábil e idônea dos
supostos ingressos de recursos no seu Caixa para comprovar efetivamente a origem
e o ingresso das quantias supridas à pessoa jurídica, coincidentes em data e valor.
Portanto, não merecem reparos os lançamentos realizados, pois fica caracterizada
a omissão de receita decorrente da apuração de saldo credor de Caixa nos meses
de fevereiro e dezembro de 2011, nos valores de R$ 14.267,31 e R$ 214.876,08,
respectivamente, nos termos do art. 281 do RIR/99.
No Recurso Voluntário, o contribuinte nada acrescenta. Vale-se do saque de R$ 400
mil, realizado após o ingresso dos referidos R$ 800 mil, para justificar o aporte de valores, sem
inequívoca comprovação da origem e da efetividade da entrega dos recursos, coincidentes em datas
e valores.
Valho-me, apenas para ilustração, de outro precedente da 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (Acórdão n° 9101-004.093, relatoria do Conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado, sessão de julgamento de 9 de abril de 2019):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS. APORTES DE CAPITAL. PERÍODO PRÉ-OPERACIONAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA CONTA
CAIXA. SALDO CREDOR. VALIDADE.
A inexistência de documentação comprobatória das operações indicadas pela
contribuinte para a suposta fundamentação dos lançamentos contábeis apontados
(empréstimo e/ou aportes de capital) apresentam-se, sim, suficientes para a válida
atuação da fiscalização, com a recomposição da conta-caixa, e, com isso, a
verificação de efetivo saldo credor daquela conta, aplicando-se, assim, a presunção
de omissão de receitas, da forma como apontado pela fiscalização.
Por tais razões, além das expendidas no item anterior, no que toca especialmente à
inversão do ônus da prova, julgo que nada há a ser reformado na decisão recorrida.
II.3 – Multa de ofício – redução para 20%
O contribuinte defende que a multa de ofício deva ser reduzida para 20%, lançando
mão de decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário n° 582.461/SP
em sede de repercussão geral (Tema 214), tendo sido firmada, no que importa à presente lide, a
seguinte tese:
III – Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.
Salta aos olhos que a matéria não foi trazida em primeira instância, o que me leva ao
seu não conhecimento, pelos mesmos fundamentos invocados na preliminar não conhecida.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.383 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721044/2015-90
14
Somente a título de argumentação, digo que as multas de ofício e moratória
encontram hipóteses de incidência e bases legais distintas, quais sejam:
- a multa de mora, como até mesmo observado pela Recorrente, encontra lastro no
art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e visa a penalizar pelo recolhimento do tributo
em atraso; e
- a multa de ofício, exigida pela autoridade fiscal a 150% e reduzida pelo colegiado de
primeira instância para 75%, é a prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996, e busca
penalizar o contribuinte pelo cometimento das infrações das quais é acusado.
Logo, não se aplicaria ao presente caso a decisão exarada pelo STF invocada pela
Recorrente.
Assim, não conheço da alegação.
III – Tributação reflexa
Não havendo irresignação específica quanto à tributação reflexa (CSLL, Cofins e PIS),
esta acompanha a sorte da exigência principal (IRPJ).
IV - Conclusão
Ante o exposto: (i) não conheço da preliminar de nulidade, suscitada sob a alegação
de a autuação fiscal não ter se dado via notificação de lançamento; (ii) em rejeitar a preliminar de
nulidade, suscitada em razão da suposta não indicação de dispositivo normativo na autuação fiscal
alusiva à presunção legal de omissão de receita em face da constatação de saldo credor de caixa;
no mérito, (iii) em não conhecer da alegação de aplicação da decisão exarada pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário n° 582.461/SP ao caso, já que tal alegação não consta da
impugnação, sendo assim preclusa, e (iv) na parte conhecida, nego provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 608
DF CARF MF
Original